Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora (44 anos) apresenta quadro clínico de HERNIA INGUINAL e necessita que seja realizada CONSULTA EM CIRURGIA GERAL tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 09/06/2023, com prioridade verde (ID 58459980). Ajuizou esta ação em 28/02/2024, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicos imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido.

2. A sentença julgou o pedido de realização da consulta procedente, fixando o prazo de 180 dias para sua realização. O pedido recursal é para redução do prazo da consulta para 30 dias.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

7. A consideração desse prazo de espera para realização da consulta, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.

8. Pela situação dos autos, a necessidade da consulta levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em junho/2023 evidencia o transcurso de, aproximadamente, 11 meses desde o conhecimento da necessidade de realização da consulta por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora. Assim, o período considerado razoável para realização da consulta, 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).

9. Esse fato revela ainda maior gravidade, porque o Distrito Federal informou em fevereiro de 2024 que estava atendendo pacientes de igual classificação de risco inseridos na regulação em novembro de 2021. Ou seja, o tempo de espera é de mais de 30 meses.

10. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 100 dias para a realização da consulta, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, que estipulou o prazo de 180 dias para cumprimento da obrigação.

11. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para reformar em parte a sentença e reduzir o prazo para realização da consulta de 180 dias para 60 (sessenta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.

13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.